Tribunal: STF
Processo: HC 257606
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 210.183/ES, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.  EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário, mantendo a prisão preventiva do acusado, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão processual.



    III. Razões de decidir



    3. Não se configurou excesso de prazo na prisão processual, considerando a suspensão do processo devido à instauração de incidente de insanidade mental e de já ter ocorrido a designação da audiência de instrução e julgamento.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: “Não há excesso de prazo na prisão processual quando a suspensão do processo decorre de incidente de insanidade mental, já estando aprazada a audiência de instrução e julgamento” (doc. 10, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa sustenta: 



    2. Inicialmente, cumpre salientar que o objetivo do presente writ é questionar a ilegalidade da prisão decorrente do excesso de prazo no julgamento do paciente.



    O preso provisório está inteiramente submetido à custódia estatal, tanto do ponto de vista formal, ou seja, de quem detém a competência para decidir, como do ponto de vista material, de quem o mantém em cárcere. Portanto, a manutenção da prisão neste caso possui relação direta e tão somente com a atividade estatal, de maneira que o ônus argumentativo para a manutenção da prisão deve ser imputado a quem ostenta, por imperatividade, o controle do procedimento judicial, que pode ser célere, normal ou dilatado.



    Além da garantia de acesso ao Judiciário, a ordem constitucional já fala hoje em razoabilidade e celeridade da atividade jurisdicional. O paciente tem, assim, o direito público subjetivo de ser julgado dentro de um prazo razoável.



    Vale destacar que o Pacto de São José da Costa Rica preceitua que toda pessoa detida deve ser conduzida sem demora à presença da autoridade judicial e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo.



    Data maxima venia, não há “razoabilidade” que consiga justificar mais de 03 (três) anos de trâmite processual, sem haver previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri uma vez que o paciente sequer foi pronunciado (andamento anexo).



    Como se sabe, a Constituição Federal prevê, no inc. LXXVIII do art. 5º que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Assim sendo, a célere tramitação do processo não só é um compromisso constitucionalmente assumido pelo Estado brasileiro, mas também é direito fundamental.



    Neste ponto do arrazoado, caso no decorrer do julgamento deste habeas corpus se noticie o encerramento da instrução, apesar das orientações trazidas pela Súmula 21/STJ, lembra-se que o rito do júri não se encerra com o fim da instrução ou mesmo com a decisão de pronúncia, mas sim com a realização do plenário, o que indica o paciente não tem qualquer previsão de ser julgado nos próximos meses (ou anos). (Doc. 1, p. 3).



    Em seguida, ressalta:



    Em 28/06/2022, foi protocolada resposta à acusação pela Defensoria Pública, assim como foi instaurado Incidente de Insanidade Mental do paciente logo em seguida. No entanto, sem nenhuma movimentação processual relevante, apenas a suspensão dos autos para a realização das perícias requeridas.



    Verifica-se que em 23/11/2022, os autos foram suspensos para realização de perícia designada para o dia 20/12/2022 e suspensos novamente no dia 16/03/2023 para realização de nova perícia em 11/04/2023.



    Em 23/05/2023, foi juntado aos autos o Laudo Psiquiátrico Forense nº 147/2023, o qual concluiu que “concursados os elementos clínicos, da história e dos autos, conclui-se que o periciado apresenta, no momento atual, e no momento do ilícito, Retardo Mental leve (CID10 F70), Desenvolvimento Mental Retardado nos termos da lei, e era, à época do ilícito, inteiramente capaz de entender e parcialmente capaz de se determinar diante do caso em tela”.



    Por sua vez, na data de 08/08/2023, o Juízo de primeiro grau reavaliou e manteve a regularidade da persecução penal. Porém, a primeira audiência do processo ocorreu mais de um ano depois da referida decisão, em 11/11/2024.



    Após o início da AIJ, foi designada nova audiência de continuação para 29/04/2025, na qual foi aberto prazo para a apresentação de alegações finais pelas partes. Porém, até o presente momento, o Parquet sequer juntou as referidas alegações.



    Por sua vez, em 16/05/2025, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar ao paciente diante de seu vulnerável estado de saúde - já que o mesmo é pessoa com deficiência - e de sua recente hospitalização.



    Com todas as vênias aos julgadores que já se debruçaram sobre o caso, é inegável o excesso de prazo, já que o acusado está preso há mais de 03 (três) anos sem qualquer perspectiva de ser julgado pelo Tribunal do Júri (doc. 1, pp. 4-5).



    Ao final, requer a concessão da ordem:



    a. em caráter liminar, (a.1) para relaxar de imediato a prisão imposta ao paciente, até o julgamento final deste habeas, ou, não sendo esse o entendimento em sede de juízo monocrático inicial, (a.2) para determinar que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES reavalie a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente ou, ainda, (a.3) para recomendar, ainda in limine litis, que o juízo processante imprima celeridade ao julgamento e, ao final;



    b. em caráter definitivo, para relaxar a prisão do paciente pelo excesso de prazo no seu julgamento, garantindo o Pretório Excelso que TELMO DOS SANTOS GOMES responda em liberdade ao processo em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente expondo os seguintes fundamentos:



    A irresignação não prospera.



    Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 142/146; grifamos):



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao manter a prisão preventiva do recorrente, apresentou as seguintes razões (fls. 11/13; grifamos):



    2. Lado outro, no que se refere à prisão cautelar, observo que a prisão em flagrante do acusado fora convertida em prisão preventiva, por ocasião da Audiência de Custódia de fls. 75/78, como medida de garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à gravidade concreta do crime supostamente praticado e ao risco concreto de reiteração criminosa.



    Para além disso, verifico que a prisão cautelar fora reavaliada e mantida por este Juízo às fls. 154/156, 200, 201 e 215, de modo que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais Decisões.



    Sendo assim, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP — conforme fundamentado nas Decisões supracitadas e neste provimento -, MANTENHO a prisão preventiva do réu TELMO DOS SANTOS GOMES, como medida de garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal.



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar do acusado, consignando, in verbis (fls. 1001/109; grifamos):



    Conforme se depreende do caderno processual, verifica-se que houve instauração de incidente de insanidade mental, requerida pela própria defesa. Tal providência, demanda a realização de perícia, a qual importa em maior tempo para a conclusão da instrução processual. Importante salientar, que o caderno processual físico foi encaminhado para a digitalização, passando pelo processo de virtualização, cuja demora se mostra justificada. (...) Assim, ao analisar detidamente os autos e o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito, inclusive tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de novembro do corrente ano. (...) Ultrapassado tal ponto, reforço o argumento já apresentado em sede de análise do pedido de liminar, concluindo pela necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, diante da gravidade concreta do delito, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, tendo em vista o fato do paciente ostentar condenação pelo delito do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal na ação penal nº 091106-44.2009.8.08.0030 (030.09.911506-2); e na ação penal nº 0001627-96.2013.8.08.0030 teve sua punibilidade extinta quanto ao artigo 147 do Código Penal, pela ocorrência da prescrição, tendo sido condenado pelo artigo 218-A c/c artigo 26, parágrafo único, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.



    Dos excertos transcritos, concluo que a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude da especial reprovabilidade dos fatos e no fundado risco de reiteração delitiva, o que justifica a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.



    [...]



    A alegação de excesso de prazo na prisão processual não merece guarida.



    O homicídio possui um procedimento diferenciado e mais dilargado no CPP, diante da previsão de duas fases processuais, o que, por si só, já aumenta a complexidade dos feitos a ele submetidos, havendo a necessidade de uma maior elasticidade no que tange à interpretação da razoável duração do processo.



    No caso em comento, além do fator acima mencionado, constata-se, compulsando os autos originais, que o retardamento na marcha processual teria decorrido da suspensão do feito em razão do pedido e deferimento de instauração do incidente de insanidade mental do recorrente, o que faz incidir a Súmula n. 64 deste Tribunal, que apregoa: “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa”.



    Ademais, observa-se das informações encaminhadas pelo Juízo de primeiro grau que o processo retomou sua marcha regular com a realização da audiência de instrução e julgamento em data recente, não havendo que se falar em excesso de prazo na prisão processual, diante do encerramento desta etapa procedimental, nos termos do enunciado n. 52 desta Corte de Justiça.



    Desse modo, não restando configurado constrangimento ilegal e tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.



    Conforme ressaltado na decisão monocrática, não restou configurado o excesso de prazo na prisão processual, diante da suspensão do processo em decorrência da instauração do incidente de insanidade mental e do fato de a audiência de instrução e julgamento já ter sido aprazada.



    Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios termos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 10, pp. 2-5 — grifei).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é pacífica no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal somente configura constrangimento ilegal em hipóteses excepcionais, nas quais o atraso decorra de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) atuação exclusiva da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    No caso, à luz do princípio da razoabilidade, entendo que estão sendo adotadas todas as medidas necessárias para o regular andamento da ação penal, observando-se, na medida do possível, a celeridade exigida nos processos que envolvem réus presos, especialmente diante da notícia de que houve “a suspensão do processo em decorrência da instauração do incidente de insanidade mental e do fato de a audiência de instrução e julgamento já ter sido aprazada”.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO, EXPLOSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PECULIARIDADES DA AÇÃO PENAL, JÁ EM FASE DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    II – À luz do princípio da razoabilidade, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, sendo certo que o Relator da apelação tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que é possível dar-se a processos com réus presos.



    III – Os fundamentos da prisão preventiva ou a possibilidade de sua substituição por outras cautelares alternativa previstas no art. 319 do CPP não foram examinados pelo STJ. Nessas circunstâncias, a análise dessas questões diretamente pelo STF implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 232.583 AgR-segundo/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.



    1. O acórdão impugnado não apresenta ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública.



    4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (3 agentes) e a gravidade dos fatos em apuração (roubo cometido em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade das vítimas, com emprego de arma branca e arma de fogo), circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 210.787 AgR/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/2/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 207.752 AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/11/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA. [...] 2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença condenatória implica a superação do argumento de ilegalidade da prisão por excesso de prazo na formação da culpa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 236.520 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido (RHC 226.457 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas.



    2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 207.593 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/8/2022).



    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por consequência, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator